Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU/REVEL. CITAÇÃO REALIZADA PELO CORREIO. CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO CITATÓRIO AFASTADA. PROVA INEXISTENTE DE QUE A MISSIVA TENHA SIDO RECEBIDA E ASSINADO O AVISO DE RECEBIMENTO PELO PORTEIRO OU EMPREGADO DO CONDOMÍNIO ONDE RESIDIRIA O CITANDO. PROVA AFIRMATIVA DE QUE O RÉU NÃO MAIS RESIDIA DO LOCAL PARA ONDE ENCAMINHADO O MANDADO DE CITAÇÃO. CHAMAMENTO NULO. NULIDADE RECONHECIDA DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 248, § 2o, do CPC, nos “condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Já o § 4o desse mesmo dispositivo legal valida a citação realizada por entrega da correspondência citatória ao porteiro.
2. Todavia, para efetivo reconhecimento da validade da citação feita pelo correio em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso é mister verificar se ao tempo em que realizado esse chamamento inicial ao processo o citando residia no local, isso porque a norma visa a assegurar maior efetividade aos atos processuais sem, contudo, por qualquer modo, prejudicar a parte ré impossibilitando-lhe, a exemplo, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu não residia no local para onde encaminhada a citação por carta com AR, é de ser decretada a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos praticados no processo. Sentença cassada.
4. Recurso conhecido e provido.